Tribunal: TJMT
Processo: 1001475-88.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1001475-88.2023.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]

Relator:
DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:
[DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BRUNO JOSE BORGES - CPF: 067.272.901-64 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON HENRIQUE LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SANTIAGO DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SANTIAGO DA CONCEICAO - CPF: 074.847.521-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (IMPETRANTE), LUANA PEDRITA DE CAMPOS BARRETO - CPF: 064.383.971-21 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
1.
PRELIMINAR
. INVASÃO DE DOMÍCILIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA E OUTROS MOTIVOS A EMBASAR A BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE.
2
.
MÉRITO
.
INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA A ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PACIENTE QUE OSTENTA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. 3
. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDADA DE NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIENCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PUBLICA. 4.
LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR COM OU SEM FIXAÇÃO DE OUTRA MEDIDA CAUTELAR. FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CARATER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE.
5
.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FALTA DE ANÁLISE. PREJUDICADO.
REVOGAÇÃO DE PRISÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO. WRIT CONHECIDO E DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.Diante da forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático (investigações pretéritas, denúncias anônimas), e em se tratando de crime permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial. Ainda que assim não seja, se o flagrante em questão for regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva, superadas se revelam as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial. Precedentes do STJ e Enunciado nº. 27, da TCRR/TJMT.

2. O risco de reiteração delitiva específica, bem como a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos -
19 tabletes de maconha, com massa total de 16,060 kg (dezesseis quilogramas e sessenta gramas)
,

são suficientes para manter a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública.

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

4. Se da prova pré-constituída nos autos constatar-se que não há evidências de que aos cuidados da genitora seriam essenciais para a sobrevivência dos infantes, e se existe prova de reincidência delitiva especifica, demonstrado está o risco concreto de reiteração no delito, circunstância a afastar a incidência da excepcionalidade que justificaria a concessão do benefício.

5. Havendo a análise e indeferimento do pedido para revogar a sua prisão pelo juízo
a quo
após a impetração do presente
writ,
conforme consta na informação da autoridade coatora, resta prejudicado o
mandamus
neste ponto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de
Luana Pedrita de Campos Barreto
, contra ato atribuído ao
MM.

Juízo da 13ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT
, por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
no bojo da ação penal n.º 1014467-86.2022.8.11.0042 (PJe), em que foi denunciada pela suposta prática dos crimes de
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico
previstos no art. 33,
caput
e 35,
caput
da Lei 11.343/2006.

Após contextualizar os fatos, o causídico
alega a
nulidade da prisão em flagrante
- e, por consequência, de todas as provas dela decorrentes, as quais subsidiaram a propositura da ação penal e, posteriormente, o édito condenatório - sob o argumento de que se deu de modo arbitrário e ilegal, uma vez que desrespeitou o direito fundamental à
inviolabilidade de domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República.

Sustenta ainda a tese de
excesso de prazo na prisão

processual
do increpado e
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a imprescindibilidade desta dentro do prazo nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do CPP
, porquanto o recolhimento provisório da acusada ao cárcere
perdura desde
4.9.2022
,
e, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade impetrada tampouco procedeu à reavaliação da imprescindibilidade da constrição cautelar – circunstâncias que, segundo o impetrante, configuram
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
, além de
ofensa à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.º 13.964/19.

Além disso, alega que a decisão está
desprovida de fundamentação idônea
, porquanto teria convertido a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia de ordem pública sem motivos idôneos.

Com arrimo nessas assertivas e invocando o caráter subsidiário da prisão preventiva, postula o impetrante a
concessão liminar da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória
ao paciente, com a subsequente expedição do
alvará de soltura, ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.
No mérito
, postula a
confirmação da liminar porventura deferida
, concedendo-se em definitivo o
Habeas corpus
.

Juntou os documentos as Id. 156553676 a Id. 156553684.

O pleito liminar foi
indeferido.
(Id. 156944163).

As informações judiciais foram prestadas. (Id. 157838651 e seguintes)

Em seu parecer, a douta
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue (Id. 159789151):

“
Sumário:
Habeas Corpus – tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva –
alegação de violação de domicílio e suposta nulidade da apreensão dos entorpecentes
– inocorrência – residência que foi apontada, em denúncias registradas via CIOSP, como possível ponto de apoio, guarda e comercialização de entorpecentes, utilizado por integrantes do Comando Vermelho – Investigadores de Polícia que mantiveram vigilância no local por aproximadamente 01 (uma) semana antes da prisão – nova denúncia registrada informando a existências de duas malas com entorpecentes na residência - indícios suficientes da existência de ilícitos no local - fundada suspeita que legitima a ação policial – Paciente que, formalmente, autorizou o ingresso – ausência de elementos concretos de que a autorização foi viciada – legalidade das diligências -
localização de quantidade considerável de substancia entorpecente – mais de 16 (dezesseis) quilos de maconha - gravidade da conduta – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I)
- necessidade de garantia da preservação da ordem pública – quantidade da substância apreendida – possível ligação com a Organização Criminosa Comando Vermelho – sólido risco ao meio social – Enunciado nº 25/TCCRTJMT - risco de reiteração delitiva – Paciente reincidente específica em crime da mesma natureza – Enunciado 6/TCCR-TJMT - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública - predicados pessoais – irrelevância - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão
– Pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar – Paciente mãe de crianças menores de 12 (doze) anos de idade – impossibilidade –
não comprovação de que a Paciente é indispensável aos cuidados dos filhos, que estão sob a guarda da avó materna – Paciente que, em liberdade, usava da residência como ponto de venda de drogas, bem como que fazia uso das substâncias na presença dos infantes -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.” (grifei o original)

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ROSANA MARRA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCAS SILVA DE AMORIM, OABMT 28009-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia 03.9.2022, por volta das 16h, na cidade de Cuiabá/MT,
Bruno José Borges, Hudson Henrique Leite
,
Luana Pedrita de Campos Barreto
, ora Paciente, e
Rafael Santiago da Conceição
, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
19 tabletes de maconha
, com massa total
de 16,060 kg (dezesseis quilogramas e sessenta gramas).
Na mesma data e circunstâncias, os mencionados cidadãos se associaram, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

Ressai ainda dos autos, que equipe de investigadores civis receberam informações a respeito da ocorrência de tráfico de drogas. Segundo a denúncia, Rafael Santiago e sua esposa
Luana
, (ora paciente) atuavam junto a facção criminosa denominada - Comando Vermelho-, por meio do armazenamento e distribuição de entorpecentes em sua residência, que funcionava como depósito da organização. Além do mais, as denúncias apontavam que o imóvel também era ponto de distribuição de cestas básicas para membros da facção.

Após uma semana de monitoramento e vigilância no local, a equipe identificou os Implicados
Rafael
e
Luana,
além de
Hudson Henrique e Bruno José,
que frequentavam o endereço regularmente. Ainda, os agentes visualizaram que
Bruno
fazia uso de tornozeleira eletrônica e que todos ostentavam extensa ficha criminal.

Na data dos fatos, a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) recebeu, via CIOSP, nova denúncia acerca da comercialização de ilícitos no endereço já vigiado, informando, ainda, a existência, no referido local, de duas malas cheias de entorpecentes, os Investigadores para lá retornaram, dando continuidade à vigilância, quando presenciaram a chegada de
Bruno José
no imóvel em uma motocicleta, oportunidade em que os investigadores iniciaram a abordagem.

Ao se apresentarem como policiais civis, a Paciente
Luana
franqueou a entrada dos agentes e no interior da casa estavam
Bruno José e Hudson Henrique.
Após minuciosa busca domiciliar, os investigadores encontraram uma mala preta e uma mochila rosa, escondidas em uma espécie de porão, localizado embaixo da residência e, no seu interior haviam 19 (dezenove) tabletes de maconha, além de adesivos associados ao Comando Vermelho.

No interior da residência também foram apreendidos: 1 balança de precisão, 1 aparelho celular e 1 carregador com a sigla do Comando Vermelho.

Em entrevistas com os agentes,
Bruno, Hudson
e
Luana
afirmaram que os ilícitos pertenciam ao Implicado Rafael, que evadiu do local. Na ocasião, foram presos em flagrante. Submetido a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, restando assim fundamentada a necessidade da custódia cautelar (Id. nº. 156553684 – Pág. 104/108):

Feitas essa contextualização, passo à análise das teses.

I- DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Sustenta a defesa que a busca no interior da residência se deu arbitrariamente, sem ordem judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela constituição, o que deve, no seu entendimento, resultar na ilegalidade da prisão em flagrante e no reconhecimento nulidade das provas obtidas nos autos por meio da busca domiciliar.

Com relação à invalidade da prova produzida ou mesmo a forma como elaborados os elementos de informação na fase inquisitorial, v.g. a ilegalidade do flagrante, com invasão de domicílio, trata-se de matéria de
mérito
que não prescinde de análise de todo o arcabouço fático probatório, o que se mostra inviável na via estrita da ação constitucional, muito menos podendo ser deduzida nesta fase de cognição sumária.

Não se descarta, ademais, que em análise sumária, não há que se falar em invasão de domicilio por parte dos policiais, porquanto as denúncias foram amparadas de monitoramento e vigilância no local durante uma semana e a entrada no domicilio foi franqueada pela Luana.

Denota-se, portanto, que a busca domiciliar se encontra justificada no caso em apreço, haja vista antecedida de prévia denúncia sobre a traficância, anterior monitoramento e diligências investigativas, além de que consta que a entrada dos policiais civis foi franqueada pela própria denunciada LUANA, o que, até o momento, não foi contrariado pela ré em seu depoimento ou pelas defesas em suas manifestações.

Lado outro, é dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas, flexionando-se o princípio da inviolabilidade de domicílio previsto no art. 5º, XI, in fine, da Constituição Federal.

Nesse sentido, define o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, in verbis:

“Os delitos permanentes são os que se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente. (...) O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007)”

Ademais, os fatos ainda estão em apuração, cuja instrução processual está designada para ser iniciada em 10/05/2023, razão pela qual, também por esse motivo, torna-se temerário o acolhimento da tese defensiva em sede de Habeas Corpus.

Logo, diante da forte suspeita da prática ilícita, evidenciado pelo prévio contexto fático, e tendo em vista que o tráfico de drogas é de natureza permanente, afasto a alegação de constrangimento ilegal por violação de domicílio.

II- FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

O impetrante alega que, a ausência dos requisitos necessários para a manutenção da custódia, aduzindo que não teria sido apontado na decisão constritiva qualquer circunstância concreta que fundamente o
periculum libertatis
e a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública

De análise na decisão invectivadas, o Magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria, lastreando o
decisum
verberado na
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução penal
e a
aplicação da lei penal
, diante da
gravidade concreta do crime,
(quantidade e variedade de drogas).

Nesse sentido:

“Enunciado 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015”;

Além disso, verifica-se que a ré
LUANA PEDRITA
é
reincidente específica
, uma vez que ostenta uma condenação criminal por tráfico de drogas nos autos n. 0019513-49.2017.8.11.0042 – 9ª Vara Criminal, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (executivo nº 2000335-12.2019.8.11.0042/SEEU).

Desse modo, parece-me que a paciente, de fato, tem propensão à renitência, situação a tal qual foi demonstra que os
fatos em tela não são isolados na sua vida, revelando-se, certa periculosidade social
, não sendo, as
medidas cautelas
suficientes para preservar a ordem pública.

Quanto ao ponto, vale lembrar que
“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Por corolário lógico, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir nova disseminação de substâncias ilícitas na localidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim, como o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública e está exposto de forma fundamentada e concreta, é
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição por medidas cautelares mais brandas.

III- PRISÃO DOMICILIAR

No que tange no pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar, não há, neste
writ
, prova pré-constituída de que
Luana
seja imprescindível para o cuidado de seus filhos.

Como cediço ao julgar o
HC
coletivo de n. 143641/SP o STF concedeu às mulheres gestantes, puérperas, mães de filhos deficientes ou menores de 12 (doze) anos, a benesse de se converter a prisão preventiva em domiciliar, desde que não estejam segregadas pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seus descendentes. Ademais, permitiu que não se conceda o benefício em casos excepcionais, devidamente justificados pelo magistrado.

Nesse sentido também é o art. 318-A do CPP.

Especificamente na hipótese em exame, como já mencionado, a Paciente é mãe de 5 crianças (P.H.C.C.- 10 anos/ I.S.C.B.C – 8 anos / P.G.C.C – 6 anos / P.P.C.O – 3 anos e R.V.C.B – 1 ao e 4 meses) e também não se lhe está sendo atribuída a autoria de delitos contra os filhos ou perpetrados com violência ou grave ameaça à pessoa.

Até aqui se estaria diante da regra do
Writ
paradigma e do citado artigo de lei, não fossem os fatos de que
Luana
, aparentemente, faz do Tráfico seu meio de vida, circunstâncias que, analisadas conjuntamente, são aptas a demonstrar que as crianças estavam inseridas em situação de risco e insegurança, já que expostas às atividades ilícitas cometidas pela genitora.

E apenas por amor a causa, destaco que ao compulsar os autos de 1º grau, ao contrário do que alega o impetrante, verifiquei o Relatório de Estudo Psicossocial em que consta que os infantes estão sob os cuidados da avó materna, Sra. Luciana, que consta
: “Sobre a filha Luana, a Sr.ª Luciana relata que esta escolheu a “vida torta”, que sempre tentou ajudar a filha, dando conselhos, mas que foram em vão.”

O Relatório ainda atesta que
“em situação de visita domiciliar percebeu-se afetividade entre os irmãos, uns cuidando dos outros, principalmente o infante PHCC de 10 anos é cuidadoso e afetuoso com o irmão menor. Observamos ainda, que o infante RVCB reconhece a avó como cuidadora, protetora, demonstra apego para com a avó materna”.
(Id. 9675104- Autos 1º grau)

Desse modo, entendo que aparentemente, somente a privação de liberdade da Paciente é suficiente para coibir sua contumácia delitiva específica e, via reflexa, resguardar os interesses das crianças que convivem com as atividades ilícitas da mãe, não sendo, portanto, ao menos em liminar, o caso de “concessão de liberdade provisória” com ou sem medida cautelar, ou substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Em caso semelhante, assim entendeu o STJ:

“
Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP
. (...)”. (STJ - HC 562.726/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020)

Friso, se a Paciente continuou traficando mesmo após já ter sido apenada por este tipo de crime, a prisão domiciliar ou a imposição de cautelar diversa, são insuficientes para afastá-la da criminalidade, em especial porque esta espécie de delito pode ser praticada de dentro de casa, sendo este, justamente o ponto que coloca sua filha em situação de risco.

Se não bastasse, não há, nos autos, uma única prova de que, com a manutenção da prisão de
Luana
, as infantes estejam privadas de cuidados.

Por fim, com relação a tese de
excesso de prazo na análise da prisão

processual
, em consulta ao andamento processual, pude averiguar que a prisão cautelar do paciente foi devidamente reanalisada no dia 1.2.2023, ante o indeferimento da revogação pelo juízo
a quo,
deste modo vejo que o pleito
resta prejudicado neste ponto.

Nesse contexto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego
e ordem vindicada neste writ.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto do Relator e faço apenas uma observação de que hoje se bate muito nessa questão da denúncia anônima por se entender que ela não valida qualquer tipo de “invasão a domicílio”, porém, eu sempre tive a denúncia anônima como um instrumento extremamente importante no combate ao tráfico de drogas.

Digo isso porque sabemos hoje que o tráfico de drogas está na mão das organizações criminosas com um poderio muito grande, com ações violentas, e não é crível, não é aceitável que aquele que tem conhecimento de um possível tráfico de drogas tenha que informar o seu nome, RG, endereço e telefone para fazer uma denúncia de tráfico de drogas. Acho que poucos teriam a coragem porque sabem das represálias a que estarão sujeitos em caso de identificação.

Então, para se fazer uma denúncia, e é muito importante dizer que a sociedade, os vizinhos e os moradores de determinados locais são os que conhecem onde existe ou não tráfico de drogas; e a comunicação é muito importante para que a autoridade policial possa tomar providência.

Digo mais, a autoridade policial, ao tomar conhecimento de um possível tráfico de drogas, seja a denúncia anônima ou identificada, tem a obrigação de fazer as diligências necessárias.

Com base nessas denúncias e com base nessas diligências necessárias, evidentemente se constatada ou se verificada a possibilidade de estar realmente concretizado o tráfico de drogas, que é um crime permanente, penso que está assim autorizado o acesso à residência do particular, até porque sem essa possibilidade, se formos levar pelos caminhos normais e fazer uma representação de busca e apreensão para depois de um tempo, de uma burocracia, que normalmente todos sabemos que leva dias, talvez até meses, se o policial tem conhecimento desse tráfico pelo menos ele tem essa informação e as suas as suas campanas indicam a possibilidade de realmente estar ocorrendo um tráfico, ele não tem a possibilidade, mas a obrigação de adentrar e combater esse crime que é permanente, como disse anteriormente.

Se não fizer naquela oportunidade, certamente essa quantidade de drogas vai circular pela sociedade, causando todos aqueles efeitos deletérios que todos nós sabemos.

Por isso, entendo que tem situações e situações.

No caso, há outro diferencial, inclusive consta no voto do eminente relator, que a paciente Luana Pedrita é reincidente específico, ou seja, já envolvida com o mundo da criminalidade, com reincidência específica no crime de tráfico de drogas. Tem informação ainda que anônima, tem campana em que identifica a possibilidade de tráfico de drogas, o que mais precisa para poder entrar nessa residência?

Não está acobertado? A ação do Estado não precisa ser urgente para combater o crime de tráfico de drogas? Vai dizer que há uma nulidade? Eu não vejo nulidade, com todo respeito à brilhante sustentação oral do douto advogado, nós temos casos em que reconhecemos a nulidade quando não há a mínima possibilidade, mas hoje virou uma rotina, não há mais um único processo por tráfico de drogas que não se levanta essa preliminar. Julgamos isso em
habeas corpus,
depois julgamos nas apelações. Virou uma rotina que todos estão utilizando em função desses precedentes que foram gerados pelo STJ, mas cabe a nós fazer a distinção e nesse caso específico, vejo como devidamente fundamentada a possibilidade de acesso aos domicílios dos pacientes de forma que acompanho integralmente o voto do douto relator em seu posicionamento.

Com relação ao ponto maior, da possibilidade da prisão domiciliar para a Luana, que é mãe do filho de menor de 12 anos de idade, entendo também como não justificada porque aqui tem a marca da excepcionalidade. Ela tem filhos menores de 12 anos, mas é pessoa envolvida com o mundo da traficância, tanto que é reincidente, volta a cometer o crime e usa o filho para obter benefício.

Essa modalidade de prisão foi instituída em benefício do filho, da infância, não como uma salvaguarda para acometimento de crimes.

Então, com essas breves considerações, acompanho integralmente o voto do eminente relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara,

Tenho dito, quando me cabe relatar esse assunto, que essa tese tem que ficar reservada para a instrução quando então realmente a defesa poderá fazer a prova que lhe aprouver.

Fica difícil examinar essa questão em
habeas corpus, no qual não se pode
revolver a prova; isso sem contar que nós estaríamos suprimindo instância porque o segundo grau examinaria tema afeto ao primeiro grau.

Por isso, que a jurisprudência caminha no sentido de que no
habeas corpus
não se pode se envolver com a produção da prova, a não ser que seja um caso gritante em que se veja que os indícios estão realmente fragilizados. Mas, no caso destes autos, como falou o desembargador Gilberto Giraldelli, houve até campana prévia.

Nós temos declarado nula a prova aqui na Terceira Câmara Criminal e também na Segunda, onde ainda estou vinculado, quando de fato não tem nenhuma investigação anterior, há simplesmente o telefonema de alguém dizendo que em determinado lugar estaria ocorrendo algo ilícito. Entendo que, em casos que tais, não se pode entrar no domicílio, sem as fundadas razões. No entanto, como disse o desembargador Rondon Bassil, secundado pelo desembargador Gilberto Giraldelli, nestes autos, estamos diante de uma situação completamente diferente do que foi afirmado na peça vestibular desta ação constitucional.

Por isso, também não tenho dúvida em acompanhar os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023